Tribunal: TJBA
Processo: 8073669-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073669-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OESTE TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): LUIS FELIPE LOBO BOA SORTE FIGUEIREDO, ELISSON DE SA NASCIMENTO AGRAVADO: JSP TECNOLOGIAS E TELECOMUNICACAO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APONTAMENTOS IRRISÓRIOS NO SPC. EMPRESA COM PATRIMÔNIO DISPONÍVEL. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento interposto pela exequente a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073669-95.2024.8.05.0000, em que é agravante a OESTE TECNOLOGIA LTDA. e em que é agravada a JSP TECNOLOGIAS E TELECOMUNICACAO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator